Tribunal: STF
Processo: HC 258847
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC.13) opostos em face de decisão em que concedi a ordem para absolver os embargantes da prática do crime de associação para o tráfico (eDOC.06).



    Os embargantes alegam que a decisão impugnada é omissa por não ter analisado a tese defensiva quanto à aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    No mais, reitera os argumentos da inicial, sustentando que “Ante a absolvição dos pacientes do delito do artigo 35 da lei de drogas e tendo em vista a primariedade e ausência de antecedentes penais, cabível a aplicação do privilegio em seu grau máximo ou seja 2/3, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos”.



    À vista do exposto, pede que seja sanada a omissão e concedida a ordem para aplicar a minorante, ainda que em patamar inferior ao máximo, e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido. 



    1. Assiste razão aos embargantes. Passo à análise do pleito de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.



    Em que pese o writ impugnar decisão monocrática proferida no âmbito do STJ que indeferiu liminarmente o habeas corpus, o que enseja a aplicação da Súmula 691 do STF, verifico ilegalidade flagrante no tocante à aplicação da minorante em favor do embargante Jean Carlos, a autorizar a concessão parcial do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. 



    1.1. No caso concreto, ao realizar a dosimetria da pena do paciente Jean Carlos, o Juízo de origem afastou a incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 nos seguintes termos (eDOC.03, p. 279, grifei):



    “Na terceira fase, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena. Inviável a aplicação do redutor estabelecido no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, porquanto dado o reconhecimento do delito de associação para o tráfico, a benesse revela-se incompatível ao caso em apreço. 



    Acrescente-se que o benefício previsto no § 4º, do artigo 33, não pode ser aplicado indistintamente, devendo ser aplicado aos casos específicos, ou seja, desde que preenchidos os seus requisitos, cuja interpretação é realizada de forma restritiva, a fim de se prestigiar aquele que real e efetivamente mereça ser beneficiado com a redução da pena, o que não é o caso do acusado.”



    Como se vê, em relação ao embargante Jean Carlos, a minorante restou afastada apenas em razão da condenação pelo crime de associação para o tráfico. Desse modo, absolvido o paciente da conduta do art. 35 da Lei 11.343/2006 na decisão embargada, impõe-se a aplicação do redutor, no patamar máximo.



    Assim, constatada a motivação inidônea para afastar a causa de diminuição da pena, concluo que a deficiência na fundamentação da dosimetria da reprimenda configura situação de flagrante ilegalidade, especialmente porque o paciente é primário, possui bons antecedentes e, à míngua de outros elementos probatórios, não há comprovação de que integre organização criminosa ou se dedique à traficância habitualmente.



    Do mesmo modo, à luz da modificação promovida na dosimetria da pena, o regime prisional imposto ao paciente deve ser o aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, considerando que as circunstâncias judiciais são majoritariamente favoráveis.



    Por fim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em observância ao art. 44, III, CP.



    1.2. Em relação ao embargante Geferson, a não incidência do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 restou assim fundamentada:



    “Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    Não há se falar na incidência da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas porque, apesar de ser tecnicamente primário, as circunstâncias que envolveram o delito demonstram que o réu, de fato, se dedicava às atividades criminosas, eis praticava o tráfico não de forma isolada, mas como meio de vida. Não se olvide, ainda, o reconhecimento da prática do crime de associação para o tráfico, o que reforça a inaplicabilidade da referida causa de redução de pena.



    Em resumo, o reconhecimento da causa de redução de pena pressupõe que o réu, além de primário, não se dedique à atividade criminosa ou integre organização com esse fim, o que, conforme tudo quanto exposado, não é o caso.”



    Com efeito, no caso do embargante Geferson, o redutor foi afastado em razão das circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram a sua dedicação a atividades criminosas. Assim, diversamente do paciente Jean Carlos, a condenação por associação para o tráfico não foi o único fundamento para a não incidência da causa especial de diminuição.



    Quanto ao ponto, ressalte-se que a sentença condenatória discorreu que “Em juízo Geferson Gustavo confessou que praticava o crime no local que, segundo apontou, era por ele utilizado para o preparo das drogas à venda mediante pagamento” e que “recebia mil e quinhentos reais por semana para “picar” (sic) as drogas“. (eDOC.03, p. 273; 275). 



    Ademais, durante a busca e apreensão domiciliar foram encontradas “balança de precisão, porção a granel de crack, diversas porções de crack prontas para serem embaladas, cinco facas, duas tesouras, cutelo e colher, instrumentos utilizados para o fracionamento e embalo das drogas”, além de 2,8kg de cocaína, 788,71g de crack e 93,77g de maconha.



    Conforme asseverado pelo Juízo de origem, as circunstâncias do caso concreto levam à conclusão de que estaria configurada a prática habitual do tráfico de drogas pelo embargante Geferson. 



    Assim, havendo menção expressa ao não atendimento de um dos vetores previstos em lei, não há como reputar ilegal a fundamentação ali estabelecida, ainda que dela possa o embargante discordar. 



    Com efeito, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à dedicação da embargante a atividades criminosas, proceder que, como cediço, é inviável em sede de habeas corpus.



    A esse respeito, confira-se o seguinte precedente:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus ora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 181679 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 30-03-2021)



    2. Posto isso, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão e, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo parcialmente a ordem, de ofício, a fim de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 em favor do paciente JEAN CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA e fixar a pena privativa de liberdade final de de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 dias, em regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, e o pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa, no valor já arbitrado.



    Comunique-se ao Juízo da causa, a quem incumbirá a cientificação do Juízo da Execução Penal para o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ com inteiro teor desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente